Tribunal: TJMT
Processo: 1010541-74.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010541-74.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 354.070.421-34 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
APURAÇÃO DE SALDO EM CONTA PASEP. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

A apuração de eventual saldo na conta do
PASEP (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) exige prova pericial contábil e, diante da sua complexidade, o juizado especial é incompetente para processar e julgar a demanda.

2.
Recurso da parte reclamada conhecido e
provido
. Recurso da parte reclamante
prejudicado
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010541-74.2023.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrentes
:

BANCO DO BRASIL SA e
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO

Recorridos
:

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO e BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO DO BRASIL SA
.
Noticiou
que
após

aposentadoria

tentou

efetuar
o
saque
de
sua

conta
PASEP, mas
esta

estava

zerada
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

como

devido
o
pagamento
dos
valores

depositados

por

força do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

Público
(PASEP),
em

conta

vinculada
à
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

p
rocedente

a

ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
a
título
de
danos

materiais
.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados
.

O
reclamante
,
em

resumo
,
sustentou
que
sofreu

dano
moral e
requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

na

r
eferida

indenização
.

O
reclamado

arguiu

preliminares
de
incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

em

razão
da
complexidade
da causa e
ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
apenas

aduziu
que
não

foi

evidenciado
o
dano
material
sofrido
pela
parte

reclamante
.
R equereu a reforma da sentença para julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte reclamada em relação aos cálculos apresentados pela parte reclamante na inicial, quanto ao valor do PASEP (Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), será necessária prova pericial contábil a fim de
apurar as taxas de conversão, os valores pagos a menor ou a maior, assim como se houve a correta aplicação dos indexadores vigentes à época e que incidiram em cada período, o que somente pode ser realizado com auxílio de perito contábil, o que é
incompatível com o sistema dos Juizados Especiais Cíveis, ante a complexidade.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Diante da
complexidade
dos
cálculos
, é
imperioso

acolher

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
para o
trato
da
referida

matéria
, ante a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

contábil
, a qual é
incompatível
com o
rito

estabelecido

na
Lei no 9.099/95.2.
Forçoso

reconhecer
que
somente
a
prova

pericial

técnica
, ante as
peculiaridades
da
espécie
,
será

capaz
de
fornecer

os

elementos
de
convicção

necessários

ao

bom

desempenho
da
função

jurisdicional
no
caso

em

análise
.3.
Incompetência
do
Juizado
Especial
Cível

mantida
.4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1075685-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONTO INDEVIDO. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO INVEROSSÍMEL.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART. 3o DA LEI N. 9099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ENUNCIADO 70 DO FONAJE. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
Se
há

nos
autos
elementos
que
demonstram
a
necessidade

na

realização
de
perícia

contábil
, o que
torna
a causa
complexa
e
afasta
a
competência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
a
demanda
.
(N.U 1005132-20.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PIS/PASEP – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante da
complexidade
dos
cálculos
, é
imperioso

acolher

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
para o
trato
da
referida

matéria
, ante a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

contábil
, a qual é
incompatível
com o
rito

estabelecido

na
Lei no 9.099/95. 2.
Forçoso

reconhecer
que
somente
a
prova

pericial

técnica
, ante as
peculiaridades
da
espécie
,
será

capaz
de
fornecer

os

elementos
de
convicção

necessários

ao

bom

desempenho
da
função

jurisdicional
no
caso

em

análise
. 3.
Incompetência
do
Juizado
Especial
Cível

mantida
. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1014144-04.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

Ainda
,
n
esse

mesmo

sentido
,
menciono

os

seguintes

julgados
:
N.U 1001798-86.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023 e N.U 1024345-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/10/2021,
Publicado
no DJE 21/10/2021; N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/08/2020,
Publicado
no DJE 24/08/2020.

Dessa forma, por ser necessária a produção de prova pericial
, trata-se de matéria complexa e este juízo é incompetente para processar e julgar a demanda.

Dispositivo
.

Posto isso: a)

conheço
do
recurso interposto pela parte reclamada e
dou-lhe
provimento para
extinguir o feito sem resolução de mérito, em razão da incompetência do Juizado Especial Cível; e b)

julgo

prejudicado
o
recurso

da
parte

reclamante.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do resultado dos recursos,
deixo
de condenar as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024